Tribunal: TJSP
Processo: 2211089-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Embargos de terceiro - Pretensão de desbloqueio de valores - Alegação no sentido de que a indisponibilidade está causando prejuízos financeiros à atividade empresarial, impossibilidade de confundir os créditos da empresa com a apuração de haveres, bem como o descabimento de discussões no bojo da ação de embargos de terceiro – Indeferimento – Inconformismo insistindo na

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Embargos de terceiro - Pretensão de desbloqueio de valores - Alegação no sentido de que a indisponibilidade está causando prejuízos financeiros à atividade empresarial, impossibilidade de confundir os créditos da empresa com a apuração de haveres, bem como o descabimento de discussões no bojo da ação de embargos de terceiro – Indeferimento – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida - Descabimento - Hipótese que não é possível vislumbrar a existência dos requisitos necessários à tutela almejada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211089-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante A.I.R. S/A, são
agravados A.R. (ESPÓLIO) e C.R..V.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. sustentou
oralmente o advogado Guilherme Bompean Fontana.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211089-07.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 7511 2/4
VOTO No: 7511
AGRV.No: 2211089-07.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru (1a V. Fam. Suc.)
AGTE. : A.I.R. S/A
AGDO. : A.R. e outro
TUTELA DE URGÊNCIA Embargos de terceiro - Pretensão de
desbloqueio de valores - Alegação no sentido de que a
indisponibilidade está causando prejuízos financeiros à atividade
empresarial, impossibilidade de confundir os créditos da empresa
com a apuração de haveres, bem como o descabimento de
discussões no bojo da ação de embargos de terceiro

Indeferimento Inconformismo insistindo na pretensão deduzida
- Descabimento - Hipótese que não é possível vislumbrar a
existência dos requisitos necessários à tutela almejada Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 25, na parte que indeferiu o pedido de tutela de urgência, porquanto,
“Conforme decidido nos autos principais, como muito bem destacado pelo embargante,
vez que reproduziu as decisões no corpo de seu peticionamento, trata-se de vultoso valor
em discussão, assim, melhor que se aguarde o contraditório e ampla produção de provas,
sendo prudente que valor permaneça bloqueado, até que se decida se há crédito ou dívida
do espólio”.
Inconformada, sustenta a recorrente que o bloqueio judicial recaiu
sobre valor decorrente de desapropriação indireta do imóvel que pertencia à empresa
Agravante, de sorte que tal indisponibilidade está causando sérios prejuízos financeiros,
inclusive colocando em risco a manutenção e a viabilidade de sua atividade comercial.
Alega que tanto o juízo a quo, quanto a parte agravada, confundem os créditos da empresa
com a suposta dívida entre a Recorrente e o espólio, ressaltando que o recorrido não possui
direito ao crédito do precatório, mas tão somente aos resultados dos haveres após a
indispensável realização contábil, de sorte que o valor bloqueado pertence exclusivamente
à Agravante, não havendo interesse espólio ou a necessidade de aguardar instrução
probatória. Afirma que o regramento processual não admite discussões inapropriadas em
sede de embargos de terceiros, bem como no bojo da ação de inventário, logo, caso haja
eventual crédito a ser pleiteado pelo Agravado este deverá se utilizar da via processual
adequada, relata que inexiste qualquer procedimento ordinário tramitando ou qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211089-07.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 7511 3/4
título que ensejasse crédito em favor do Agravado, alvitrando com a imediata revogação
do bloqueio dos valores e a reforma da decisão questionada.
Recurso tempestivo, sem preparo (beneficiária da gratuidade - fls.
25), dispensadas as informações do juízo a quo. É a síntese do necessário.
Manifestada oposição ao julgamento virtual (fls. 301), contrariedade
às fls. 304 e seguintes.
É o relatório.
O provimento questionado foi proferido em sede de ação de
embargos de terceiro.
Pretende o Agravante a reforma do decisum aduzindo, em síntese,
que o bloqueio judicial recaiu sobre valor decorrente de desapropriação indireta do imóvel
que pertencia à empresa Agravante, causando sérios prejuízos financeiros e colocando em
risco a manutenção e a viabilidade de sua atividade comercial. Alega que não há que se
confundir os créditos da empresa com a suposta dívida entre a Recorrente e o espólio,
ressaltando que o recorrido não possui direito ao crédito do precatório, mas tão somente
aos resultados dos haveres após a indispensável realização contábil, acrescentando que o
regramento processual não admite discussões no bojo dos embargos de terceiros, tampouco
na ação de inventário.
Em que pese a combatividade demonstrada, o inconformismo
manifestado não comporta acolhida.
Com efeito, é imperioso ressaltar que o presente recurso cinge-se a
verificar a existência dos pressupostos necessários à concessão da liminar almejada para
determinar o imediato desbloqueio de valores, porquanto, as demais questões deduzidas
(natureza/existência de créditos em favor do espólio, impossibilidade de discussões no
âmbito dos embargos de terceiro, etc.) sequer foram apreciadas pelo provimento
questionado.
Na espécie, conforme anotou o douto Julgador a quo, em sede de
cognição sumária, não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da tutela
almejada (art. 300, do CPC/2015), tornando necessária a instauração do contraditório.
De outro lado, o exame perfunctório de todo o processado não
permite divisar a certeza dos fatos deduzidos na exordial, mormente no que concerne ao
risco a manutenção e a viabilidade de sua atividade comercial, bem como a cogitada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211089-07.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 7511 4/4
inexistência de crédito em favor da parte agravada.
Ademais, a análise de toda a situação exposta não permite verificar
que a intervenção da parte adversa possa influir no resultado da medida que se busca
(desbloqueio dos valores), de sorte que, nesses casos, melhor que seja privilegiado o
princípio do contraditório.
Comentando acerca da tutela de urgência, Luiz Guilherme Marinoni
e outros afirmam:
“3. Probabilidade do direito. (...) A probabilidade que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é
aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para
conceder tutela provisória. “4. Perigo na demora. A fim de caracterizar a urgência capaz de
justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano”
(provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo”
(provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões
perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale
dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do
direito”.(Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2015, pp. 312/313).
Athos Gusmão Carneiro, por sua vez, preconiza que “(...) muitas
vezes o “juízo de verossimilhança” independe de prova (CPC, art. 334), quer por
sustentar-se em fatos incontestes, quer quando a cognição “detem-se no simples exame
do direito” (in Da antecipação da tutela, pág.28), análise que, no caso, não favorece os
Recorrentes.
Portanto, não há incorreção no desfecho encontrado pelo Julgador a
quo, assim devendo subsistir o provimento, uma vez não abalado em seus sólidos
fundamentos, devendo o interessado aguardar a dilação probatória.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica